Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA ILÍCITA. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFICÁCIA OBJETIVA DA PROVA ILÍCITA. IDENTIDADE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA AUTÔNOMA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA COGNOSCÍVEL DE PLANO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se busca o trancamento de ação penal pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, sob o argumento de ausência de justa causa, em razão da ilicitude da prova da materialidade.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste justa causa para a persecução penal quando a única prova da materialidade delitiva foi declarada ilícita, por decisão transitada em julgado, em processo referente ao mesmo fato histórico envolvendo corréu.
III. Razões de decidir:
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a ausência de justa causa.
4. Reconhecida, por decisão transitada em julgado, a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, a invalidade do elemento probatório projeta efeitos objetivos, que não se restringem à pessoa do réu no processo originário, mas alcançam a própria prova, impedindo sua utilização em qualquer persecução penal fundada no mesmo fato.
5. A identidade entre os fatos e o acervo probatório (mesma arma de fogo e munições apreendidas no mesmo evento) impede a utilização da prova já declarada ilícita em relação a outro acusado, sob pena de violação à segurança jurídica e à coerência do sistema de justiça.
6. Inexistindo elementos probatórios autônomos aptos a demonstrar a materialidade delitiva, a imputação encontra-se integralmente contaminada pela ilicitude originária, incidindo a teoria dos frutos da árvore envenenada (artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal e artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal). IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida.